Tribunal: STF
Processo: ADI 6859
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais. 



    1. Ação direta contra os arts. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 



    2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (arts. 2º e 3º), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.667/2001 (ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto); (ii) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (arts. 4º e 5º) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual nº 12.069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional (ADIs 5.456 e 5.080, Rel. Min. Luiz Fux); e (iii) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei nº 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19.



    3. Não conhecimento da ação quanto aos arts. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018 e quanto à Lei nº 15.476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta. Precedentes.



    4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos arts. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos. 



    5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de Justiça.



    6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2º, da CF). Ao contrário das leis impugnadas nas ADIs 5.455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel. Min. Edson Fachin), 5.392 (Relª. Minª. Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei nº 15.232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores. 



    7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte anos.



    8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei nº 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 5.456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva.



    9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau).



    11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.